Tribunal: TJES
Processo: 5007293-05.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007293-05.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUDSON DE SOUZA CURTY
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

T
rata-se
de
habeas corpus
impetr
ado

em favor d
e
LUDSON DE SOUZA CURTY
, contra
suposto
ato coator
i
mputado ao
JUÍZO DA
5ª
VARA
DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DA COMARCA DE CARIACICA
,
que,
nos autos do processo n
º

000
9014-41
.2021.8.08.00
12
,
converteu a prisão em flagrante em preventiva.

O impetrante
aduz, em síntese,
que
o paciente
é primário, de bons antecedentes, com ocupação lícita e residência fixa, inexistindo motivos para sua segregação cautelar prevista no art. 312 do Código de Processo Penal. Relata, ainda, que não houve a imposição anterior de medidas protetivas a ensejar a aplicação do art. 313, inciso III, do mesmo diploma processual, bem como a decisão atacada teria se limitado a apreciar a gravidade abstrata do delito. Por fim, alega excesso de prazo, argumentando que se encontra custodiado há mais de 66 (sessenta e seis) dias, período próximo das penas mínimas dos delitos pelos quais foi denunciado, podendo ocorrer o cumprimento antecipado da pena.

Diante disso
,
requer a concessão da ordem, para que seja revogada a medida constritiva ou substituída por outras cautelares menos gravosas.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em
1
7
/12/2021 (ID 19
72075
).

Informações
d
a autoridade coatora
colacionadas
em
14
/01
/202
2

(
ID
1993849
).

P
arecer da d. Procuradoria de Justiça pela não concessão da ordem (ID
20
64473
).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VITÓRIA-ES, 1 de fevereiro de 2022.

Desembargador(a)

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se
de
habeas corpus
impetr
ado

em favor d
e
LUDSON DE SOUZA CURTY
, contra
suposto
ato coator
i
mputado ao
JUÍZO DA
5ª
VARA
DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DA COMARCA DE CARIACICA
,
que,
nos autos do processo n
º

000
9014-41
.2021.8.08.00
12
,
converteu a prisão em flagrante em preventiva.

O impetrante
aduz, em síntese,
que
o paciente
é primário, de bons antecedentes, com ocupação lícita e residência fixa, inexistindo motivos para sua segregação cautelar prevista no art. 312 do Código de Processo Penal. Relata, ainda, que não houve a imposição anterior de medidas protetivas a ensejar a aplicação do art. 313, inciso III, do mesmo diploma processual, bem como a decisão atacada teria se limitado a apreciar a gravidade abstrata do delito. Por fim, alega excesso de prazo, argumentando que se encontra custodiado há mais de 66 (sessenta e seis) dias, período próximo das penas mínimas dos delitos pelos quais foi denunciado, podendo ocorrer o cumprimento antecipado da pena.

Diante disso
,
requer a concessão da ordem, para que seja revogada a medida constritiva ou substituída por outras cautelares menos gravosas.

Após o indeferimento da liminar,
foram prestadas informações pel
a autoridade coatora
e a Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

P
ois bem.

Conforme consta nos autos, o Paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 129, §13, e 147, ambos do Código Penal, em relação à vítima Bruna dos Santos Schneider, e arts. 129, §9º, e 147, igualmente do Código Penal, quanto à vítima Renata Cristina Curty, em concurso material, com fulcro na Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

Narra a denúncia que o Paciente, na data de 10 de outubro do corrente ano, por volta das 23h14, no interior da residência situada no bairro Itacibá, bateu várias vezes com o fio de carregador nas costas da vítima Bruna, com quem mantém relacionamento afetivo por cerca de onze anos, com três filhos em comum, desferiu-lhe socos na cabeça e chutes na frente das crianças, quando a tia do denunciado tentou intervir e este a segurou pelo pescoço e as ameaçou dizendo que “quando saísse da cadeia, elas iriam ver com ele”. Menciona, outrossim, as lesões descritas nos Exames de Corpo de Delito de ambas as vítimas.

Portanto, longe de pretender avançar no mérito da ação penal originária, há indícios mínimos de autoria e de materialidade

dos crimes imputados ao réu
,
sendo incabível a tese de falta de justa causa.

Da mesma forma
,
a
referida prisão
cautelar é
necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito,
justificando
a
sua
manutenção, especialmente diante da
informação, na decisão
bem fundamentada
da autoridade coatora (ID nº 1964274), no sentido de que houve registro anterior de crime de lesão corporal em face de vítima de gênero feminino envolvendo o Paciente (autos nº 0004128-09.2015.8.08.0012 já extinto).

C
o
mo
bem fundamentado pelo douto Procurador da Justiça, “
evidencia-se a necessidade da segregação do paciente resguardando a ordem pública, a instrução criminal e para garantia da aplicação da lei penal, ante a necessária presença do Estado atento em resguardar o
jus puniendi
e em especial a vida das vítimas que diante de todas as ameaças evidenciada nos autos, deve ser protegida, uma vez que o mesmo agrediu não apenas sua companheira, mas sua própria filha de 02 anos, e sua tia, diante se um simples pedido de ‘baixar o volume’ do som, sentindo-se contrariado e em fúria atingiu todos a seu redor
”.

Assim, d
iante da
higidez da fundamentação para a manutenção da
prisão preventiva
,
inviável a aplicação de medidas cautelares diversas
(AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Em relação
ao argumento
de
desproporcionalidade da medida de segregação cautelar com eventual pena a ser aplicada
ao paciente
, coaduno-me
com o
entendimento já adotado pelo STJ e perfilhado por esta Corte segundo o qual
“n
ão cabe ao Tribunal, em um exercício de futurologia, determinar, de antemão, a pena futura a ser fixada ao paciente”

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210042543, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

P
or fim,
q
uanto à alegação de excesso de prazo, ressalto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“
deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, sendo que eventual extrapolação dos prazos processuais não decorre da simples soma aritmética. Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada
” (RHC 84.181/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017).

Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o habeas corpus de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim não fazendo, impede que órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator.

De qualquer sorte, ao compulsar os autos, contudo, não verifico o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observo que o processo tem sido regularmente impulsionado
, com
audiência de instrução e julgamento designada para o dia
14
de fevereiro do corrente ano.

Assim, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade
d
o ato da autoridade coatora
, não
merece prosperar a
concessão d
a ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GRAVIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO.

ORDEM
DENEGADA
.

1.
E
videncia-se a necessidade da segregação do paciente resguardando a ordem pública, a instrução criminal e para garantia da aplicação da lei penal, ante a necessária presença do Estado atento em resguardar o
jus puniendi
e em especial a vida das vítimas que diante de todas as ameaças evidenciada nos autos, deve ser protegida, uma vez que o mesmo agrediu não apenas sua companheira, mas sua própria filha de 02 anos, e sua tia, diante se um simples pedido de ‘baixar o volume’ do som, sentindo-se contrariado e em fúria atingiu todos a seu redor.
D
iante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas.

2.
Em relação ao argumento de desproporcionalidade da medida de segregação cautelar com eventual pena a ser aplicada ao paciente, coaduno-me com o entendimento já adotado pelo STJ e perfilhado por esta Corte segundo o qual “
não cabe ao Tribunal, em um exercício de futurologia, determinar, de antemão, a pena futura a ser fixada ao paciente
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210042543, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

3
.
Q
uanto à alegação de excesso de prazo, ressalto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, sendo que eventual extrapolação dos prazos processuais não decorre da simples soma aritmética. Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada
”.
Não verifico o flagrante excesso de prazo, porquanto observo que o processo tem sido regularmente impulsionado, com audiência de instrução e julgamento designada para o dia 14 de fevereiro do corrente ano.

4
.
Ordem
denegada
.

DECISÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.